Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, diante da ausência das condições da ação, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de promover a execução provisória da multa fixada em sede de tutela de urgência e não confirmada mediante sentença sem o trânsito em julgado.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o CPC de 2015, a execução provisória das astreintes é autorizada, mesmo antes da confirmação definitiva da sentença favorável à parte, mas o levantamento do valor só pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença.
4. A liminar concedida em sede de tutela antecipada foi revogada ao final do processo, tornando sem efeito as astreintes exigidas na ação.
5. A perda do objeto da demanda é reconhecida devido ao desaparecimento superveniente do interesse processual, em razão da revogação da tutela de urgência no processo principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A execução provisória de astreintes fixadas em tutela de urgência e não confirmada por sentença definitiva torna-se inviável, especialmente quando a tutela antecipada é revogada ao fim do processo, configurando perda superveniente do interesse processual.”
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, inc. VI, 537, §§ 1o, 2o e 3o, 1.012, § 1o, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2021, p. 25.11.2021.